Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a agravante, ora embargada, a par do agravo em tela, cuja solução fora encaminhada na mesma formulação, aviara ação rescisória visando desconstituir a sentença que aparelha o executivo subjacente, alcançando êxito no julgamento advindo da egrégia 2a Câmara Cível, com a desconstituição da sentença e do acórdão, este da lavra do Desembargador Alfeu Machado, que aparelham a pretensão executória cujo desenlace é objeto do presente cumprimento de sentença, ora sob examinação em ambiente de embargos de declaração. A aludida decisão colegiada[1], de relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, acolhendo a pretensão rescisória, desconstituíra o acórdão proferido no bojo da Apelação Cível n° 2015.01.1.045032-5 e, promovendo a resolução da lide, julgara improcedente o pedido de revisão de benefícios previdenciários que deduzira originalmente o agravado/embargante. Ademais disso, contra o referido julgamento colegiado foram opostos aclaratórios, que se encontram pendentes de apreciação[2], não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado. Corolário inarredável dessa apreensão é que sobeja pendente questão prejudicial externa a conclamar, com base nos princípios da cooperação e da efetividade processual, a determinação de suspensão do curso do agravo que flui nestes autos, atualmente em fase de rejulgamento de embargos de declaração, com o que, de mais a mais, anuíram ambas as partes componentes da relação procedimental[3]. Ante essas inferências, suspendo o trânsito processual, pelo prazo de 06 (seis) meses, em consonância com o assinalado, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da egrégia 2a Câmara Cível, quanto à resolução da ação rescisória no 0727361-18.2019.8.07.0000, pois afetará diretamente o objeto deste agravo e da execução da qual emergira, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da aludida rescisória, tão logo se verifique, de forma a ser a ultimação da análise do recurso. Por oportuno, retire-se o processo da pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/10 até 26/10/2022). Finalmente, noticie-se aludido ilustrado juízo a quo do conteúdo desse decisório. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão n° 1398580 – ID 40239579 (páginas 1318/1338). [2] - Documento – ID 40239580 (página 1356). [3] - Manifestação (Previ) – ID 40239573 (páginas 1312/1316); (João Alberto) – ID 40351149 (página 1366).